Tribunal: TJDFT
Processo: 0740658-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESQUISAS SISBAJUD. RENOVACAO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOAVEL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD.
2. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade.
3. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados.
4. O transcurso de tempo (mais de dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é suficiente para possibilitar mudanças no patrimônio dos executados.
5. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome dos devedores por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto.
6. Recurso conhecido e provido.